Tribunal: TJDFT
Processo: 0732424-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732424-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEJAIR PEREIRA BONFIM IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DEJAIR PEREIRA BONFIM em face de ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do Presidente da Banca do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, objetivando a realização de exame de heteroidentificação do Impetrante no âmbito do concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. O Impetrante alega que participou do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, concorrendo a uma vaga reservada para candidatos que se autodeclaram negros ou pardos, realizando as provas objetiva e discursiva em dia 26 de fevereiro de 2023 e não atingindo a pontuação necessária na prova objetiva para a correção de sua prova discursiva. Afirma que no dia 1o de junho de 2023, a banca IADES comunicou, por meio de seu site, a suspensão do concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) no 2.177/2023, datada de 24 de maio de 2023. Alega que as etapas do concurso seguiram até a convocação para o curso de formação dos aprovados, conforme edital de convocação anexo, no dia 28 de agosto de 2023. Já em 18 de junho de 2024, o TCDF decidiu anular uma questão da prova objetiva, permitindo ao Impetrante atingir a pontuação necessária para ter sua redação corrigida. O Impetrante alega que no dia 19 de junho de 2024, o Impetrado publicou a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos, marcado para o dia 22 de junho de 2024, sábado. Ressalta que diversos candidatos, além dele não tomaram conhecimento da convocação, uma vez que não houve ampla divulgação desses editais. Com isso, no dia 28 de junho de 2024 foi publicado o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação e, dos 56 candidatos convocados, apenas 5 compareceram, o que demonstra a falha na divulgação por parte da banca. Destaca que só tomou conhecimento da convocação por meio de colegas que participaram do mesmo concurso e que foram aprovados, bem como aponta o histórico de falhas do Impetrado nesse sentido. Afirma que o procedimento de heteroidentificação foi marcado para o dia 10 de agosto de 2024 às 8h30. Invoca o Art. 37 da CF/88, bem como acórdãos a respeito do tema, alegando violação à publicidade em face da ausência de comunicação. Instrui o pedido com os documentos constantes do ID 62508168 a 62508180. Pleiteia liminar para determinar o Impetrado a realizar o exame de heteroidentificação. Essa Relatoria intimou os Impetrados (ID 62604983) a prestarem informações. O segundo Impetrado prestou informações (ID 63291135), alegando inexistência de direito líquido e certo, tendo em vista os critérios objetivos observados para o concurso público. Alega, ainda, ilegitimidade passiva em face da responsabilidade pela realização do concurso ser da banca. Por fim, alega que se trata de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação diariamente, segundo OFÍCIO 43804/2024 - DJUR - IADES. O primeiro Impetrado alega não assistir razão ao Impetrante quanto à ausência de comunicação, em face do item 22.2 do Edital Normativo no 01/2022 - ATUB - publicado no DODF em 18/11/2022, inexistindo ilegalidade. É o relatório. DECIDO. Como relatado, cuida a hipótese de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DEJAIR PEREIRA BONFIM em face de ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do Presidente da Banca do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, objetivando a realização de exame de heteroidentificação do Impetrante no âmbito do concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Antes de apreciar a questão, importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, o que encaminha, de plano e pronto, para ambos Impetrados, não se discutindo, por agora, ilegitimidade de qualquer uma delas. Feitas essas considerações e considerando que o Impetrante, em sua peça, trouxe elementos hábeis a demonstrar o cabimento do remédio, as informações da autoridade coatora, entendo que o caso em tela configura à hipótese de manuseio de mandado de segurança, tendo em vista a subsunção, de plano e pronto, ao art. 1o, bem como considerando o art. 5o, II da Lei 12.016/2009. Em relação ao exame do pedido de tutela de urgência, entendo, porém, que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito (fumus boni iuris), tendo em vista que, embora alegue não ter recebido comunicação a respeito do trâmite de realização da banca, o que se observa, em um primeiro momento, é a observância estrita, por parte do Primeiro Impetrado, em relação ao item 22.2 do Edital Normativo no 01/2022 - ATUB - publicado no DODF em 18/11/2022. Não existem mais elementos a partir dos quais se possa inferir ou presumir que apenas cinco candidatos se apresentaram em face da precariedade da comunicação. Para tanto, seria necessária dilação probatória mínima, que tornaria o manuseio do presente mandado de segurança inadequado. Nesse sentido, entendo que não se verificam, de plano e pronto e de forma concomitante, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. As demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024 18:04:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador